Tribunal: TJDFT
Processo: 0027382-24.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0027382-24.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE PAULA DE SOUSA APELADOS: ALEXON SOARES ROSA, ELIANE CUNHA VENANCIO, JANIO DE PAIVA DOS SANTOS, RODRIGO SOARES VENANCIO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, instada a exequente/apelante a regularizar sua representação processual[1], tendo em vista que os ilustrados causídicos que subscreveram o recurso de apelação por ela manejado– Dr. Júlio César Silva dos Santos, OAB/DF 58.106; Dra. Karine Silva Freitas, OAB/DF 64.333; Dra. Jéssika Maria de Souza Rodrigues, OAB/DF 64.326; e Dra. Izabella Reis Gomes, OAB/DF 65.594 –, na qualidade de advogados integrantes do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Católica de Brasília – NPJ/UCB, não estão revestidos de aparato material para firmá-los de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhes poderes para a representação processual, fora requerida a dilação do prazo para atendimento do determinado[2]. Em sendo assim, considerando que a apelante não satisfizera o pressuposto pertinente à regularidade da sua representação, assinalo-lhe, em consonância com os princípios da cooperação, da efetividade e da primazia no exame do mérito, o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergira os poderes dos firmatários da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 67048091 [2] ID 68365516